Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716757-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE AMORIM DE SOUSA ALVES IMPETRANTE: CARLOS VINICIUS CARDIAL DE MOURA, LUCIENE PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de HENRIQUE AMORIM DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Gama que, nos autos da Ação Penal no. 0713880-97.2024.8.07.0004, manteve a prisão preventiva previamente fixada. Eis o teor da decisão impugnada (ID. 71267669): “(...) O acusado HENRIQUE foi denunciado como incurso nos artigos 157, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, os elementos probatórios colhidos nas fases policial e judicial apontam elementos de materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria do réu quanto às condutas descritas na denúncia. A instrução encerrou-se e os fundamentos que justificaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva permanecem presentes, pois a custódia é necessária como garantia da ordem pública, uma vez que a conduta teria sido praticada mediante grave ameaça à pessoa. Por outro lado, a despeito da deficiência física, a folha de antecedentes indica que o acusado é reincidente e possui passagens anteriores pelos crimes de resistência, corrupção de menor, roubo majorado, homicídio e furto qualificado. E a suposta tortura policial quando da abordagem não se confunde com o mérito da ação penal e já fora noticiada ao N.A.C., que oficiou à Corregedoria da PMDF para as devidas apurações. Patente, portanto, a possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Por outro lado, não restou comprovada nenhuma hipótese legal que autorizaria a prisão domiciliar. A condição física do acusado não caracteriza extrema debilidade por motivo de doença grave, de modo que inexiste fundamento para a medida pleiteada. No mais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, como família e residência fixa, não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Forte nessas razões, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e conversão em prisão domiciliar formulados por HENRIQUE AMORIM DE SOUSA ALVES, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Aguarde-se a apresentação das alegações finais”. Em sua petição inicial (ID. 71267668, p. 01-12), a parte impetrante narra que: a) o paciente foi preso preventivamente pelas supostas práticas dos crimes de roubo e desacato; b) sua prisão é ilegal, pois há inconsistências e contradições que lançam dúvidas sobre a validade da acusação; c) a sua condição física (portador de prótese na perna, abaixo do joelho) põe em dúvida a narrativa da vítima, inclusive quanto a ocorrência de violência ou grave ameaça; d) o paciente sofreu tortura pelos policiais e, durante a sua prisão injustificada, perdeu ambos os genitores; e) no dia dos fatos, estava sob efeito de álcool e de medicamento (clonazepam), “que o teria deixado em estado de alucinação e sem plena consciência de seus atos”; f) não teve a intenção de roubar o celular, apenas o pegou em um momento de confusão e desespero, pois estava sendo perseguido por outras pessoas; g) não há elementos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva, nem foram consideradas as condições pessoais do agente nesta questão, inclusive quanto a sua deficiência; h) o paciente não oferece risco a garantia da ordem pública e pode ser monitorado eletronicamente. Requer, inicialmente, a revogação da prisão preventiva para deferir-lhe alguma medida cautelar diversa ou mesmo a sua conversão em prisão domiciliar humanitária. No mérito, pugna pela ratificação da ordem ou a sua concessão, nos termos requeridos. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, entendo que, pelos elementos iniciais trazidos nesta impetração, não há , em princípio, ilegalidade do decreto prisional, sendo verificado que efetivamente houve a subtração de coisa móvel por parte do paciente, o que foi expressamente reconhecido pelos impetrantes na peça exordial (ID. 71267668, p. 05). Igualmente, mostra-se idônea as justificativas atinentes a gravidade concreta do crime, do risco de reiteração delitiva e do periculum libertatis do ora paciente, fatos estes, inclusive, já enfrentados no pretérito habeas corpus apresentado pela defesa (HC 0746178-57.2024.8.07.0000), instante em que esta egrégia 1a Turma Criminal afirmou: “(...) No caso concreto, corrobora-se com o entendimento do Juízo singular, ratificando os fundamentos da decisão da audiência de custódia, ocorrida em 24/10/2024, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 65653896, pp. 84-87), por não vislumbrar ilegalidade aparente, tampouco comprovada. A decisão restou fundamentada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e indícios de autoria delitiva: Auto de Prisão em Flagrante de no. 966/2024- 20a Delegacia de Polícia (ID 65653896, pp. 4-8), Auto de Apresentação e Apreensão de no. 392/2024- 20a Delegacia de Polícia (ID 65653896, p. 26), e Comunicação de Ocorrência Policial de no. 5.117/2024- 20a Delegacia de Polícia (ID 65653896, pp. 29-32). Ademais, no que concerne ao periculum libertatis, a decisão a quo está concretamente fundamentada na necessidade da custódia cautelar do paciente, pois “o autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por resistência, corrupção de menores, roubo majorado (quatro vezes) e homicídio. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto noturno e furto qualificado, este com sentença condenatória não transitada em julgado” (ID 65653896, p. 85). Além disso, o custodiado estava cumprindo pena de prisão domiciliar quando supostamente cometeu os delitos em análise. Tais circunstâncias, portanto, revelam, em princípio, periculosidade concreta ao meio social do paciente, sobretudo porque, em tese, o acusado teria de forma agressiva, supostamente, assaltado a vítima à luz do dia, em local movimentado, qual seja, próximo à uma Igreja Católica, mediante simulação do emprego de arma. Outrossim, segundo os elementos de informação anexados aos autos, o paciente teria proferido xingamentos aos policiais que atuaram na ocorrência e ainda ofereceu resistência à prisão, sendo, segundo os depoimentos dos militares, necessária inclusive a utilização de “espargidor de gás” para contê-lo. Destaca-se que a parte impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão em flagrante deveria ser relaxada, pois haveria evidências nos autos da ocorrência de intensa violência policial em sua abordagem, com indicativo de tortura. Porém, não há que se falar na nulidade da prisão em flagrante decorrente do suposto uso excessivo da força policial, pois: “(...)a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada pela conversão da medida em prisão preventiva, considerando a existência de novo título a embasar a segregação cautelar(...)” (Ac. 1842412, 0707630-60.2024.8.07.0000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data do julgamento: 11/04/2024, Publicado no DJE em: 18/04/2024). De qualquer maneira, tal como consignado na decisão de indeferimento do pedido liminar, “o poder de polícia está amparado pelo uso progressivo e moderado da força, portanto, considerando os depoimentos colhidos, ainda que se insinue um excesso na abordagem, de se afirmar que, como trazido pela autoridade coatora, em princípio, não se verifica qualquer ilegalidade que justificasse o relaxamento da prisão em flagrante, principalmente quando se verifica que o ora paciente, além do roubo, também foi indiciado pela prática do crime de resistência, e, referida circunstância poderá ser objeto de análise ao longo da persecução penal, momento oportuno para se avaliar referido questionamento.” (id. 65685075) Pontua-se, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias descritas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas. Logo, corrobora-se com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar, como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração da conduta delitiva, considerando a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria. Outras questões invocadas pela parte impetrante demandam incursão mais eficiente nos autos e dilação probatória, o que inviabiliza, como visto, seu enfrentamento no presente habeas corpus. Nesse contexto, estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. (...)”. Relevante apontar ainda que, em consulta ao sistema de primeira instancia, houve a prolação de sentença de procedência contra o paciente, instante em que ele foi condenado as penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) meses de detenção, mais 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos por ambas as condutas delituosas que lhe foram imputadas, tornando frágeis, assim, as alegações suscitadas neste writ. Diante deste contexto inicial, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora